Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele, situação que não foi demonstrada no caso em exame.
2. Ausente insurgência da Ré quanto ao tema, impossível afastar a condenação imposta na sentença, sob consequência de incorrer em reformatio in pejus. De outro lado, afigura-se inviável a majoração da verba indenizatória almejada pela Recorrente.
3. Registre-se não olvidar do entendimento jurisprudencial no sentido de que “nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer” (AgInt no REsp n. 2.054.713/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).
4. Todavia, constatado que o importe da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto o caso é de tratamento continuado, não sendo possível aferir de antemão o tempo de duração, afigura-se inviável incluir a obrigação de fazer no cálculo da verba honorária sucumbencial.
5. Analisando as nuances do caso concreto, de acordo com os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC/15, afigura-se razoável a adequação e o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a título de dano moral, para afastar a fixação da verba honorária em quantia ínfima, e considerando o zelo do profissional, tempo de duração e a baixa complexidade da demanda.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.